Tribunal: TJDFT
Processo: 0708432-50.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). MERO INCONFORMISMO. MARCO INICIAL DA POSSE DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PRAZO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. VALIDADE. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. APLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Todos os pontos levantados pela parte foram expressamente discutidos no acórdão. Justificou-se, suficientemente, a adoção diferenciada do marco inicial da posse desta área, diferente daquelas indicadas pela embargante, sobretudo por estar em área de proteção ambiental, motivo pelo qual, antes do cercamento da área, não é possível falar de posse lícita, passível de reconhecimento da prescrição aquisitiva. Além disso, está expressamente consignada a validade da ação de protesto judicial, bem como a citação da associação de moradores existente à época dos fatos.
3. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
4. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no REsp 1803277/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/04/2022).
5. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.